Tribunal: TJSP
Processo: 1004495-90.2017.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022 DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR, INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – OMISSÕES – CONFIGURAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ANÁLISE DO PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022 DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR, INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – OMISSÕES – CONFIGURAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ANÁLISE DO PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NOS TERMOS DO ARTIGO 1o, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 14.126/2021 – AUSÊNCIA NO PEDIDO INICIAL – CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO ULTRA-PETITA – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração rejeitados.